Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-62.2020.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-62.2020.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROMULO DE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MATIAS FERREIRA DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
MATIAS FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO DO SEGURADO. AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO A FIM DE VERIFICAR A CAPACIDADE RESIDUAL PARA OUTRA ATIVIDADE. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB
ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO FORMULADO PELO INSS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. COMPROMETIMENTO PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADO. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por segurado e pelo INSS contra sentença que concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário ao autor, diante de incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividade laboral habitual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é nula a sentença por suspeição do perito judicial;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de aposentadoria por invalidez em vez de auxílio-doença acidentário.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade por suspeição do perito não foi apresentada no prazo legal, o que acarreta preclusão, além de ausente demonstração de vínculo atual ou contínuo entre o perito e a parte.

4. A perícia apontou perda de 75% das funções da mão direita, configurando incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, mas com possibilidade de reabilitação profissional.

5. A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e definitiva, o que não foi constatado nos autos.

6. A sentença reconheceu corretamente o direito ao auxílio-doença acidentário até a efetiva reabilitação profissional do autor, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

8. Determinada a observância da prescrição quinquenal e eventual compensação de valores pagos administrativamente.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelações não providas.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de impugnação oportuna ao perito judicial impede a arguição posterior de sua suspeição, configurando preclusão.

2. A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, não sendo suficiente a constatação de incapacidade parcial para atividade habitual quando há possibilidade de reabilitação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 62.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1893446/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.10.2022.

STJ, AgInt no AREsp 1.049.440/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2017.

TJBA, Apelação nº 0304882-75.2017.8.05.0274, Rel. Des.ª Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 26.03.2021.

TJMG, AC nº 10000212088256001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 03.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº

em que figura como apelantes
RÔMULO DE SOUZA SANTOS e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

e como apelados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e INSS ROMULO DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por ambas as partes
,
nos termos do relatório e voto da Relatora: